Tribunal: TJSP
Processo: 2099041-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO INSS ATÉ UM ANO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - PARCIAL PERTINÊNCIA – JUÍZO RESPONSÁVEL POR TODAS AS DECISÕES EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA ENQUANTO NÃO REMETIDOS OS AUTOS À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO INSS ATÉ UM ANO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - PARCIAL PERTINÊNCIA – JUÍZO RESPONSÁVEL POR TODAS AS DECISÕES EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA ENQUANTO NÃO REMETIDOS OS AUTOS À SUPERIOR INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA PERÍCIA – ATO PERTINENTE À AUTONOMIA AUTÁRQUICA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Recurso do INSS parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2099041-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JAIR DE
SOUZA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2099041-42.2019.8.26.0000 - Rio Claro - FLS. No 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2099041-42.2019.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: JAIR DE SOUZA JUNIOR JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 14696
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE DETERMINOU
SUSPENSÃO
DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
ADMINISTRATIVA PELO INSS ATÉ UM ANO APÓS
O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA

IRRESIGNAÇÃO DO RÉU ESGOTAMENTO DA
JURISDIÇÃO NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA - PARCIAL PERTINÊNCIA JUÍZO
RESPONSÁVEL POR TODAS AS DECISÕES EM
SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA ENQUANTO
NÃO REMETIDOS OS AUTOS À SUPERIOR
INSTÂNCIA
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO
DA PERÍCIA ATO PERTINENTE À AUTONOMIA
AUTÁRQUICA - DECISÃO REFORMADA EM
PARTE. Recurso do INSS parcialmente provido, com observação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 203 dos autos principais, que, em ação acidentária,
determinou que se aguardasse um ano após o trânsito em julgado para que o autor
fosse submetido ao procedimento de reabilitação profissional.
O réu, ora agravante, argui preliminar de nulidade do
decisum, ao argumento de que houve ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. No mérito, sustenta, em suma, que já houve esgotamento do ofício
jurisdicional com a prolação da sentença pelo Juízo de origem. Afirma que o auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2099041-42.2019.8.26.0000 - Rio Claro - FLS. No 3/4
doença é benefício de caráter temporário, sendo-lhe inerente a possibilidade de
revisão administrativa da benesse. Assevera, ainda, que não se admite tratamento
desigual entre benefícios concedidos judicial e administrativamente. Por fim,
pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado com efeito suspensivo (fls.
12/13).
Não houve manifestação do agravado (certidão de fls.
18)
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Como foi possível constatar, o agravante, por sentença
prolatada em 28 de novembro de 2018, foi condenado ao pagamento de benefício
auxílio-doença ao autor, a partir da data de juntada do laudo médico pericial aos
autos (03/03/2017 - fls.137/145) e até o restabelecimento do requerente (fls. 7).
Ocorre que, após determinação de remessa dos autos
ao Tribunal Regional Federal da 3a Região (quando o correto seria remessa a esta
Corte), o requerente ingressou requerendo providências quanto ao agendamento de
perícia pelo INSS, mesmo que posterior a sentença condenatória, determinando o
juízo a quo, que a autarquia esperasse um ano do trânsito em julgado da sentença
para que fosse reavaliado o quadro patológico do autor.
Primeiramente, afasto a alegação de esgotamento da
jurisdição.
A sentença condenou o INSS no pagamento de auxílio-
doença ao segurado, respondendo o juízo a quo, enquanto não encaminhados os
autos à Superior Instância, por todas as ocorrências em sede de tutela de urgência.
Contudo, a autarquia possui autonomia para gerenciar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2099041-42.2019.8.26.0000 - Rio Claro - FLS. No 4/4
seus procedimentos, inclusive em relação a agendamento administrativo de perícia,
o que não implica seu resultado na confirmação ou alteração de título executivo
judicial, ainda que provisório, que só pode ser revogado por outro ato judicial.
Assim, ainda que realizada nova perícia, até final
decisão por esta E. Corte, a autarquia está obrigada na implantação do benefício de
auxílio-doença, tal como posto em sentença.
Portanto, dou parcial provimento ao recurso do INSS
apenas para afastar a determinação de se aguardar um ano depois do trânsito em
julgado do Acórdão, para que o autor possa submeter-se a outra perícia e, se em
condições, começar a participar do processo de reabilitação, devendo a autarquia
providenciar a implantação do benefício.
Observo que o reexame necessário está sujeito a esta
Corte, tratando-se de competência quanto a matéria, portanto, absoluta,
devendo os autos principais serem remetidos a esta Corte, e não como
determinado às fls. 192.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso do INSS, com observação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator